Tribunal: STF
Processo: Rcl 51565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 725-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato impugnado refere-se a decisão proferida no julgamento de agravo de instrumento em que se pretendia o destrancamento de recurso de revista interposto no âmbito da Justiça do Trabalho. Até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem.



    2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 37.350-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019; e Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016).



    3. No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. No caso, não há que se falar em declaração de ilicitude da terceirização procedida na origem ou mesmo em necessária responsabilização subsidiária de eventual empresa tomadora de serviço terceirizado.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.